Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014656-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), PAULA JAQUELINE SOUZA GOMES - CPF: 042.663.441-12 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO, COM CONCESSÃO DE OFÍCIO DA BENESSE PLEITEADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
REEDUCANDA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO
— PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

— DECISÃO QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL — JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
CONSTATADO MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFICIO
— REEDUCANDA QUE É GENITORA DE 04 (QUATRO) CRIANÇAS, 03 (TRÊS) DELAS COM MENOS DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, A MENOR COM APENAS 01 (UM) ANO — RELATÓRIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE RECOMENDOU, COMO MEDIDA NECESSÁRIA, A PRESENÇA DA REEDUCANDA NA VIDA DAS CRIANÇAS, QUE NECESSITAM DE SEUS CUIDADOS —
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO, COM CONCESSÃO DE OFÍCIO DA BENESSE PLEITEADA.

1.

Preliminar:

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, precisamente como ocorre no caso dos autos.

2.

O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva — situação extensível às mulheres que se encontram em cumprimento de pena — por segregação domiciliar, em caso de mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo esse o caso dos autos, em que se cuida da genitora de 04 (quatro) crianças, 03 (três) delas com menos de 12 (doze) anos de idade, a menor contando com apenas 01 (um) ano de vida, as quais se encontram sob os cuidados exclusivos da avó materna, que necessita trabalhar para prover a subsistência da família e, por isso, leva consigo as crianças para a fábrica em que desenvolve suas atividades laborais, onde ficam usualmente sob a supervisão do irmão mais velho, de apenas 13 (treze) anos de idade. Além disso, por ausência de vagas na rede municipal, as duas crianças menores não se encontram em escolas ou creches, sendo ainda necessários maiores cuidados com o lar familiar, razão pela qual, como conclusão do estudo psicossocial, se recomendou a presença da reeducanda na vida dos filhos.

3.

Essas circunstâncias, somadas ao fato de que se cuida de reeducanda sentenciada por delitos não perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seus filhos ou dependentes [tráfico de drogas], ausentes demais condições extraordinárias e devidamente justificadas capazes de obstar a concessão da benesse, revela a existência de constrangimento ilegal capaz de ser sanado pela concessão
ex officio
da benesse pleiteada.

4.

Writ
extinto sem análise do mérito, com concessão de ofício da ordem.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1014656-25.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

PAULA JAQUELINE SOUZA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da reeducanda
nos autos do PEP n. 0005984-10.2014.8.12.0019 (SEEU).

Dessume-se dos autos que se requereu, a favor da paciente, a concessão do benefício de
prisão domiciliar
, por se tratar de mãe responsável pelos cuidados com
filhos menores
.

Face ao
indeferimento
do pleito pela d. autoridade acoimada coatora, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que se encontram preenchidos todos os
requisitos
autorizadores da concessão da referida benesse.

Com esteio nesses argumentos, postula o d. impetrante, inclusive
liminarmente
, a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 216836173 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 217111155), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 217831660.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem
(ID 222145682).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, a rigor, o presente remédio heroico, que visa a concessão do benefício de
prisão domiciliar
à paciente, deve ser
extinto sem exame do mérito
, por i
nadequação da via eleita
, pois se cuida de matéria passível de análise em
recurso próprio
, qual seja, o
agravo em execução penal.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à
decisão que
, no curso da execução penal,
indefere o pedido de prisão domiciliar
é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Não obstante, ao analisar cuidadosamente a prova pré-constituída e as informações da autoridade inquinada de coatora,
constato a existência de flagrante ilegalidade capaz de ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque a reeducanda
PAULA JAQUELINE SOUZA GOMES
cumpre pena unificada em 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em decorrência de duas condenações pelo delito de
tráfico de drogas,
já tendo cumprido cerca de 1/3 (um terço) da reprimenda imposta, tratando-se ademais, consoante se depreende dos documentos que acompanham o
writ
, de
mãe de 04 (quatro) crianças
, três delas com idade inferior a 12 (doze) anos [a mais velha contando com 13 (treze)], possuindo
uma delas apenas 01 (um) ano de vida
.

Nesse sentido, fazem prova as certidões de nascimento carreadas aos autos sob o ID 216836171.

Demais disso, a análise do laudo psicossocial carreado aos autos do PEP
n. 0005984-10.2014.8.12.0019 (SEEU)
em
08/05/2024
revela que, quando a equipe multidisciplinar compareceu à residência de domicílio das crianças, que estão sob os cuidados da avó materna, o filho mais velho, K.A.S.G., de apenas 13 (treze) anos de idade,
se encontrava sozinho
, pois a avó estava em seu local de trabalho, enquanto o adolescente fora àquela residência apenas para organizá-la, após levar um de seus irmãos à escola, devendo logo retornar ao local de trabalho da avó.

Nessa linha, K.A.S.G. relatou à equipe multidisciplinar que sua avó trabalha como
costureira
em uma fábrica, e que ele e seu irmão R., de 07 (sete) anos, estão matriculados na escola,
ficando com ela e os irmãos menores, no restante do tempo, na referida fábrica, onde K.A.S.G. se responsabiliza pelos cuidados com os outros irmãos para que a avó possa desenvolver suas atividades laborais
.

Acerca do imóvel residencial, o relatório também pontuou que se tratava de
local pouco organizado, “
aparentando lugar desprovido de maiores cuidados, no que se refere à habitabilidade e higiene”
, consoante se vê do ID 216836174 – Pág. 2.

Posteriormente, em chamada de vídeo com a avó das crianças,
Rosalva
, esta relatou que
toda a família subsiste de sua renda
[R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais] e que suas atividades laborais são desenvolvidas das
07:00 às 18:00
, com intervalo das 11:00 às 13:00, momento em que usualmente
retorna ao lar com as crianças para preparar o almoço
.

Acerca dos infantes, a Sra.
Rosalva
relatou que, conquanto os dois maiores estejam matriculados na rede de ensino, estudando por meio período,
não foi possível encontrar vagas nas creches municipais para os dois menores, de 04 (quatro) e 01 (um) ano de idade
, respectivamente, razão pela qual os infantes ficam com ela por todo o tempo, usualmente na fábrica.

Dessa forma, foram assim traçadas as conclusões da equipe multidisciplinar,
in verbis
:

“[...] Percebeu-se ainda que avó materna, vem na medida do possível, dispensando cuidados aos infantes. Todavia
evidencia-se a necessidade de ajuda quanto aos cuidados e demais responsabilidade aos netos
, posto que durante atendimento realizado por vídeo, esta se queixa de dificuldades e sobrecarga para a manutenção dos cuidados aos infantes. Oportuno ressaltar que
pode-se observar que de fato, a avó materna leva os seus netos para seu local de trabalho, pois ela necessita trabalhar para prover o básico a eles, uma vez que a genitora/apenada encontra-se reclusa e os genitores de todos os infantes não mantem convivência familiar e sequer ajudam financeiramente para as despesas destes
. Diante aos fatos,
fica evidente a situação de vulnerabilidade econômica e social vivenciados pelo grupo familiar e infantes
, entretanto, percebeu-se que os vínculos familiares no grupo familiar encontram-se preservados.
Do atendimento e demais observações minuciosas do caso em tela, pode-se perceber que a presença da penitente na vida social, emocional e demais responsabilidades e cuidados dos infantes seja, neste momento prudente e necessária
”.

(ID 216836174 – Pág. 3). — Destaquei.

Nesse cenário, relembro que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que,
comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere
, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.
— Grifei.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Com amparo nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores entendem pela possibilidade de
“[...] concessão de prisão domiciliar a mães, mesmo que se encontrem em prisão por cumprimento de pena definitiva e em regime diverso do aberto, em respeito à condição de ser em desenvolvimento do infante”
(AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). — Destaquei.

Dessa forma, estou convencido de que as
circunstâncias do caso

permitem a concessão de benesse pleiteada
, ainda que
de ofício
, tendo em vista o
princípio da proteção integral à criança
, mormente porque se cuida de 04 (quatro) infantes, 03 (três) deles com menos de 12 (doze) anos de idade, o mais novo com apenas 01 (um) ano, os quais se encontram atualmente sob os cuidados da avó materna, que necessita trabalhar diariamente para prover o sustento da família, tendo inclusive de levar as crianças para seu local de trabalho [fábrica de camas
Madebox
] porque as maiores estudam meio período e as mais jovens não conseguiram vagas em creches; condições de vida evidentemente
inadequadas
para o
pleno desenvolvimento físico, psicológico e emocional das crianças
, e conforme reza o art. 5º, XLV, da CF//88 [princípio da intranscendência da pena], "
nenhuma pena passará da pessoa do condenado
", que é justamente o que vem acontecendo
in casu
, afinal, os erros da paciente tem prejudicado sobremodo os seus filhos ainda em tenra idade, e numa ponderação de interesses, é preferível resguardar essas crianças dos danos a que vem sendo sistematicamente expostas por circunstâncias à que, à toda evidência, não deram causa.

Sublinho, ademais, que a conclusão da equipe multiprofissional se deu explicitamente no sentido de reconhecer que “[...]
a presença da penitente na vida social, emocional e demais responsabilidades e cuidados dos infantes [é], neste momento prudente e necessária
”.
(ID 216836174 – Pág. 3). — Destaquei.

Destarte, apesar de reputar
inadmissível
o manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelo impetrante, reputo razoável e proporcional conceder à acusada a
prisão domiciliar
, ainda que como
medida de ofício,

no interesse do desenvolvimento de seus filhos menores
, condicionada ao
monitoramento eletrônico por tornozeleira
, sem prejuízo da imposição de demais medidas cautelares que o d. Juízo da Execução Penal entender convenientes.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULA JAQUELINE SOUZA GOMES
, por
inadequação da via eleita
,
mas procedo à
CONCESSÃO DE OFÍCIO
da benesse vindicada, a fim de lhe conceder a pleiteada
prisão domiciliar
, condicionada ao
monitoramento eletrônico
e demais medidas cautelares que o d. Juízo da Execução Penal eventualmente entender convenientes.

Independentemente da publicação do acórdão
, determino que
se oficie
COM URGÊNCIA o d. juízo
a quo
, para que lhe seja dada
imediata ciência
do teor deste julgado e que, para além de tomar as providências necessárias ao acionamento da Central de Monitoramento Eletrônico, expeça em prol da paciente o competente alvará de soltura, clausulado com as cautelas de estilo, devendo o seu cumprimento ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventuais outros motivos para se manter presa a increpada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024